Tribunal: TJMMG
Processo: 0000102-02.2017.9.13.0003
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - HOMICÍCIO QUALIFICADO - ART. 205, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - ACÓRDÃO CONFIRMADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O acusado agiu com a vontade livre e consciente de obter aquele resultado. Arquitetou cada passo e cada detalhe do crime, ceifando a vida de um colega de farda que nem deveria trabalhar naquele dia, mas decidiu fazê-lo em decorrência da escassez de efetivo e de diligências que estavam sendo cumpridas por outros militares.
- Todo o conjunto probatório, como os indícios, os depoimentos das testemunhas, a maneira de proceder do acusado, o posicionamento assumido de ficar atrás da vítima, a maneira de destravar e desmuniciar a arma em local diverso do recomendando e as desavenças anteriores, demonstra, no cenário trágico em que os fatos ocorreram, que o acusado queria aniquilar o seu colega.
- Acórdão mantido.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 0000102-02.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/06/2021 Publicação: 08/07/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – HOMICÍCIO QUALIFICADO – ART. 205, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – ACÓRDÃO CONFIRMADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O acusado agiu com a vontade livre e consciente de obter aquele resultado. Arquitetou cada passo e cada detalhe do crime, ceifando a vida de um colega de farda que nem deveria trabalhar naquele dia, mas decidiu fazê-lo em decorrência da escassez de efetivo e de diligências que estavam sendo cumpridas por outros militares. - Todo o conjunto probatório, como os indícios, os depoimentos das testemunhas, a maneira de proceder do acusado, o posicionamento assumido de ficar atrás da vítima, a maneira de destravar e desmuniciar a arma em local diverso do recomendando e as desavenças anteriores, demonstra, no cenário trágico em que os fatos ocorreram, que o acusado queria aniquilar o seu colega. - Acórdão mantido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wilson Abadia de Mesquita e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Ficaram vencidos os desembargadores Jadir Silva, Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que deram provimento aos embargos infringentes e de nulidade, para reformar a sentença “a quo” e condenar o embargante pela prática de crime de homicídio culposo. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos contra decisão da Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, publicada no Diário Judiciário Militar Eletrônico (DJME), de 08/03/2021, em que acordaram os desembargadores, por maioria, em não admitir o incidente de arguição de constitucionalidade suscitado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, dando prosseguimento ao julgamento da apelação. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que acolheu o incidente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mérito, por maioria de votos, os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho deram provimento parcial ao recurso da defesa, para reduzir a pena aplicada e, diante da diversidade de votos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a pena definitiva foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Votou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso da defesa, para condenar o apelante, nas sanções do crime de homicídio culposo, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, devendo o juízo de primeiro grau analisar as condições para eventual concessão do benefício do sursis. Fez sustentação oral o advogado Rafael Egg Nunes. Ressai dos autos que o embargante 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita foi sentenciado, na primeira instância desta justiça especializada, pelo cometimento do suposto crime de homicídio simples, tipificado no art. 205, caput, c/c o art. 70, II, “g”, “l” e “m”, por ter supostamente efetuado um disparo de espingarda CBC, calibre 12, em direção à cabeça da vítima, 3º Sgt PM José Geraldo Pereira Júnior, de forma dolosa, no dia 16/01/2017, o que foi causa efetiva de sua morte, no quartel de Uruana de Minas, MG, sendo condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado. Naquela data, o sentenciado se encontrava sozinho com o ofendido na sala de registro de REDS, quando deixou de se dirigir a local seguro para efetuar o desmuniciamento da espingarda CBC, calibre 12, realizando tal procedimento em local que não possuía caixa de areia. Plenamente consciente da irregularidade de sua conduta, o sentenciado realizou todo o desmuniciamento da espingarda com o cano voltado na direção da vítima, inobservando os manuais técnicos da corporação de regra de segurança e controle de cano. Após retirar 7 (sete) dos 8 (oito) cartuchos da espingarda, o sentenciado iniciou o deslocamento em direção à mesa que ficava na entrada da sala, onde estavam as demais armas. Aproveitando que a vítima estava concentrada redigindo um REDS na mesa ao lado, aproximou-se sem que a vítima percebesse, destravou a arma e apertou o gatilho da espingarda, efetuando um disparo que acreditava ser “em seco”, como forma de extravasar seu ódio em relação à vítima, com quem tinha animosidade em decorrência de relações de trabalho, uma vez que a vítima era contra a sua permanência na fração policial, em razão de irregularidades do sentenciado tanto na atividade de exercício militar, quanto no desrespeito à hierarquia e a disciplina. Como a arma estava municiada com um cartucho na câmara de explosão, que ficou na arma por iniciativa do sentenciado, o disparo foi efetuado, tendo o projétil atingido a cabeça da vítima, causando a sua morte imediata. Inconformado com a sentença condenatória em primeiro grau, o sentenciado interpôs recurso de apelação pugnando pela desclassificação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do homicídio doloso para o culposo, em decorrência de não haver provas que demonstram que agiu de forma dolosa, ou, ainda, pela fixação da pena ao mínimo legal, uma vez que inexistentes as supostas qualificadoras. Com base no voto vencido do desembargador Fernando Galvão da Rocha e considerando que a decisão não foi unânime, o sentenciado interpôs estes embargos infringentes e de nulidade, buscando o prevalecimento do voto vencido, que deu provimento ao recurso da defesa, condenando o então apelante, nas sanções do crime de homicídio culposo, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, devendo o juízo de primeiro grau analisar as condições para eventual concessão do sursis. Requer, assim, o recorrente, que sejam recebidos, processados e regularmente julgados os presentes embargos, a fim de reformar o r. acórdão e, via de consequência, prevalecer o voto vencido. Alternativamente, caso seja mantida a condenação por homicídio doloso, que seja a pena fixada no mínimo legal. Nestes termos, pede e espera provimento. O despacho de admissibilidade à fl. 517. Às fls. 518/519, a e. Procuradora de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e improvimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do acórdão publicado e proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça militar do Estado de minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O presente recurso se fundamenta em voto vencido mais favorável ao embargante, que o condenou, nas sanções do crime de homicídio culposo, a uma pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto. Toda a discussão no entorno deste crime gira sobre o dolo ou a culpa na conduta do acusado. No dia 16/01/2017, o 3º Sgt PM José Geraldo Pereira Júnior estava de folga, mas, diante da necessidade de uma diligência policial de outros colegas e tendo em vista a escassez de efetivo de sua fração policial, ele se fardou e se apresentou para entrar de serviço. Ao término do seu serviço, retornou ao quartel da cidade de Uruana de Minas e começou a redigir um REDS em uma sala destinada a registros de boletins de ocorrência. Enquanto o 3º Sgt PM Júnior realizava a lavratura de sua ocorrência, o Sd PM Menezes, na mesma sala, fazia o desarme de um fuzil, uma submetralhadora e uma espingarda escopeta calibre 12. O 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita estava em outra sala retirando as algemas de uma pessoa conduzida na ocorrência. Em dado momento, o 3º Sgt PM Mesquita adentrou na sala onde estava o 3º Sgt Júnior redigindo um REDS e onde também estava o Sd TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Menezes, alegando para o soldado que a sua chave não abria a algema do conduzido, que queria fumar um cigarro. Pediu ao Sd Menezes que abrisse a algema com a chave dele. Ao receber a ordem, o Sd Menezes se deslocou para abrir a algema do conduzido e deixou o desmuniciamento da espingarda escopeta que estava travada. O 3º Sgt PM Mesquita chamou para si a responsabilidade de desmuniciar a espingarda calibre 12, a última arma que faltava para o Sd Menezes fazer o procedimento. O 3º Sgt Mesquita, percebendo que o 3º Sgt Júnior estava concentrado redigindo o boletim de ocorrência, resolveu desmuniciar a escopeta em local diverso do recomendado, quando se movimentou e se posicionou praticamente atrás do 3º Sgt Júnior. Com golpes, retirou 7 (sete) dos 8 (oito) cartuchos que estavam alojados na escopeta e, ciente de que havia um último cartucho na câmara de explosão da espingarda calibre 12, apontou o cano na direção da cabeça do 3º Sgt Júnior e deu um “tiro em seco”, para concluir o desarme completo da referida arma. Contudo o tiro foi de munição real e atingiu a cabeça da vítima, causando a sua morte. Consta nos autos que o 3º Sgt Mesquita era perito em armamento e conhecia muito sobre o funcionamento, a capacidade de cartuchos e a utilização da espingarda escopeta calibre 12. Em suas avaliações neste armamento, sempre obteve nota máxima. Como é possível um exímio conhecedor deste tipo de armamento insistir que estaria fazendo um “tiro em seco”, se era perfeitamente possível visualizar que a arma ainda estava municiada com o derradeiro cartucho e, ainda mais, apontando a arma para a cabeça do seu colega, procedimento não recomendado em todos os manuais técnicos de manuseio de armas. Para isso, existem as caixas de areia nas intendências e salas de desmuniciamento de armas. Às fls. 80/82 dos autos, a esposa do então 3º Sgt PM Júnior contribui, de forma significativa, em seu depoimento, para o entendimento da relação conflituosa entre o acusado e o seu marido, vítima: [...] perguntado se já ouviu o ofendido fazer alguma queixa do Sgt Mesquita, respondeu que sim, por diversas vezes; perguntado o que o ofendido dizia em relação ao Sgt Mesquita, respondeu que o ofendido sempre lhe relatava que o Sgt Mesquita reclamava de tudo, de escala de serviço, dos próprios colegas de trabalho; que o ofendido dizia que o Sgt Mesquita não sabia trabalhar na rua, pois durante as abordagens o Sgt Mesquita era muito agressivo; [...] que o ofendido chegou a dizer que não confiava no Sgt Mesquita e no Sd Menezes; que ultimamente o ofendido andava chateado e dizia que não dava mais para trabalhar na fração; que ou o Sgt Mesquita era transferido ou ele não ficava mais na fração de Uruana. O depoimento do Cap PM Márcio Aragão Guida Vargas, às fls. 85/88 dos autos, também é esclarecedor, senão vejamos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 perguntado se sabia da existência de conflito entre o investigado e o ofendido, respondeu que sim, pois quando o ofendido e o Sgt PM Jair no mês de dezembro de 2015, souberam que o Sgt PM Mesquita iria ser movimentado para Uruana de Minas/MG após a conclusão do CFES eles foram contrários a tal movimentação, devido entenderem que o Sgt PM Mesquita ter tido problemas disciplinares anteriores que poderiam novamente serem aflorados no Dst PM [...]; que no ano de 2016 o comando do 2º/64ª Cia PM reportou que o investigado estava tendo problemas com o ofendido, Sgt PM Júnior e com o Sgt Jair, sendo relatado que o Sgt PM Mesquita estava trabalhando mal e criando atritos com o Sgt PM Júnior e questionava as suas ordens e que tal situação criava desarmonia entre a tropa do Dst PM [...]; após terem chamado a atenção do Sgt PM Mesquita devido ele se mostrar apático e insatisfeito o referido investigado se mostrou mais arredio, contudo, os militares do Dst PM foram orientados a tentarem ter um bom relacionamento pelo menos profissional e alegaram que iriam tentar conviver harmoniosamente; que no final de 2016 o Sgt Jair relatou que queria ser movimentado para Unaí/MG, devido ainda não confiar no Sgt PM Mesquita e no Sd PM Menezes e o Sgt Júnior relatou que queria ser movimentado para Buritis/MG [...], vindo o Sgt PM Júnior inclusive a colocar sua propriedade em Uruana de Minas/MG a venda e a querer comprar um imóvel em Buritis/MG. Os fortes indícios de que o Sgt Mesquita não gostava da vítima e até nutria ódio por ela estão comprovados nos autos. Porque o Sgt Mesquita não deixou para que o Sd Menezes prosseguisse no desmuniciamento da espingarda escopeta calibre 12, se ele já tinha feito o procedimento nas outras armas? No interior de sua mente, aquele plano macabro de acabar com a vida do Sgt Júnior já estava em andamento. Pensou em simular um eventual acidente, em “tiro seco”, mas, depois que mirou a cabeça do seu desafeto e apertou o gatilho, começou a gritar que tinha acabado com a sua vida. O Sgt Mesquita agiu com a vontade livre e consciente de obter aquele resultado. Arquitetou cada passo e cada detalhe do crime, ceifando a vida de um colega de farda que nem deveria trabalhar naquele dia, mas decidiu fazê-lo em decorrência da escassez de efetivo e de diligências que estavam sendo cumpridas por outros militares. O acervo probatório dos autos é robusto nas provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria, que apontam para a caracterização incontroversa do dolo, da vontade livre de cometer o crime estando o militar, impulsionado por uma força irresistível de acabar com o seu desafeto. O Sgt Mesquita não pensou nas consequências do seu ato e nem na família que ficaria sem a assistência e o amparo do Sgt Júnior. Todo o conjunto probatório, como os indícios, os depoimentos das testemunhas, a maneira de proceder do acusado, o posicionamento assumido de ficar atrás da vítima, a maneira de destravar e desmuniciar a arma em local diverso do recomendando e as desavenças anteriores, demonstra, no cenário trágico em que os fatos ocorreram, que o acusado queria aniquilar o seu colega. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os fatos, tal como foram narrados na denúncia, foram apurados em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e confirmados como provas no curso da instrução processual. Neste contexto, acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino proferido em sede de recurso de apelação, mas vou divergir na dosimetria da pena, procedendo da forma que se segue. Na primeira fase de fixação da pena, estabeleço a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. Na segunda fase, considerando as circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena provisória em 1⁄4 (2 anos), ficando no patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, como não existem causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado. Nesses termos, nego provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR VENCIDO Sempre com o devido respeito, divirjo do posicionamento do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, para aderir ao voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, porquanto entendo que deverá ser desclassificado o crime de homicídio doloso (art. 205 do CPM) para culposo (art. 206 do CPM), sendo fixada a pena de 1 (um) ano de detenção, com direito à suspensão condicional da pena, conforme passo a demostrar. Antes de apresentar minhas razões de convencimento, registro que a tragédia que se abateu sobre o destacamento de Uruana de Minas/MG naquele dia 16 de janeiro de 2016 jamais será esquecida pelo então sentenciado 3º Sargento PM Wilson Abadia de Mesquita e, especialmente, pela esposa e por todos os familiares da vítima, o 3º Sargento PM José Geraldo Pereira Júnior. As consequências do crime são difíceis de dimensionar porque vão além do impacto pessoal, abrangendo toda a pequena cidade de Uruana de Minas. Sobre as razões do voto, retomo a narrativa fática da denúncia, que aponta por um assentir da parte do 3º Sargento PM Wilson Abadia de Mesquita em ceifar a vida do 3º Sargento PM José Geraldo Pereira Júnior, em dolo eventual, nos termos seguintes: [...] Em 16 de janeiro de 2017, por volta das 03h20min, no quartel de Uruana de Minas/MG, o denunciado efetuou disparo de Espingarda CBC calibre .12, alvejando a vítima 3º Sgt. PM José Geraldo Pereira Júnior, produzindo os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 06/07 dos autos em apenso, os quais foram a causa efetiva de sua morte. Por ocasião dos fatos, quando o denunciado se encontrava sozinho com o ofendido na sala de registro de REDS, deixou de dirigir-se a local seguro para efetuar o desmuniciamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Espingarda CBC calibre .12, realizando tal procedimento em local que não possuía caixa de areia. Ainda, plenamente consciente da irregularidade da sua conduta, o denunciado realizou todo o desmuniciamento da espingarda com o cano voltado na direção do ofendido, inobservando a regra de segurança de controle de cano. Após retirar 7 cartuchos da espingarda, o denunciado iniciou deslocamento em direção à mesa que ficava na entrada da sala, onde estavam as demais armas. Aproveitando que o ofendido encontrava-se concentrado, redigindo um REDS na mesa ao lado, aproximou-se sem que a vítima percebesse, destravou a arma e apertou o gatilho da espingarda, efetuando um disparo que acreditava ser “em seco”, como forma de extravasar seu ódio em relação à vítima, com quem possuía animosidade em decorrência das relações de trabalho, uma vez que este era contra a sua permanência na Unidade, em razão das irregularidades do denunciado tanto na atividade de exercício militar, quanto no desrespeito à hierarquia e disciplina. Como a arma estava municiada com um cartucho na câmara de explosão, que ficou na arma por conduta do denunciado, o disparo foi efetuado, tendo o projétil atingido a cabeça do ofendido, causando a sua morte. O denunciado assumiu o risco de produzir o resultado, ao efetuar um disparo que acreditava ser “em seco” em direção ao ofendido, não se certificando se a arma estava plenamente desmuniciada. – grifei. Com base nas premissas precisas e na conclusão sobre a forma da realização do homicídio, mediante dolo eventual, se deu o raciocínio da imputação trazida na denúncia. De outro lado, tem-se a sentença monocrática, que, consoante o destacado no voto vencido, não traz uma fundamentação suficientemente plausível para se condenar o militar em dolo eventual. Transcrevo: [...] Note-se, ainda, que, na reflexão transcrita, não consta qualquer menção aos pressupostos fáticos que se conciliam com a teoria do assentimento, que caracteriza o dolo eventual. Não há qualquer consideração à postura subjetiva de aceitar que a conduta causasse a morte da vítima. A dúvida razoável sobre ser a conduta dolosa ou culposa não foi superada. Como condenar uma pessoa por crime de homicídio doloso diante de tantos “talvez”? A dúvida registrada na decisão condenatória não permite concluir pela prática de crime doloso, e a afirmação de que “nenhuma delas (possibilidades) afasta a profunda caracterização e configuração do tipo-de-ilícito doloso de homicídio” é manifestamente equivocada. Pode-se facilmente perceber que, ao contrário, nenhuma das possibilidades aventadas se compatibiliza com a caracterização do dolo eventual. Nenhuma das hipóteses levantadas considera a possibilidade de que o acusado tenha aceitado o risco de matar a vítima, como sustentado pela denúncia. Verifica-se que a sentença condenatória não manteve uma correlação com a imputação ao demonstrar a realização de homicídio, praticado por dolo direto. Sobre esse aspecto, o eminente desembargador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Fernando Galvão ainda destacou a impossibilidade de alteração da acusação sem o aditamento da denúncia. Vejamos: [...] A hipótese de que o Sgt PM Wilson “armou” o crime perfeito à frente de todos, que caracterizaria homicídio por dolo direto, com utilização de fraude para simular a verdadeira intenção homicida, não foi levantada sequer pelo Ministério Público na denúncia. É fácil constatar que a hipótese foi retirada da literatura e não do caso concreto. Cabe observar que o julgador não pode alterar a narrativa da causa de pedir da condenação feita pelo Ministério Público na denúncia para transformar uma acusação por crime cometido com dolo eventual em crime cometido por dolo direto. Tal modificação somente pode ser feita mediante aditamento da denúncia pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. Não pode o órgão julgador mudar a acusação para adaptá-la ao seu viés de confirmação de uma interpretação preconcebida e influenciada por uma narrativa ficcional da literatura. [...] Em um momento, a fundamentação da decisão afirma não poder “saber o que exatamente se passava na consciência e na vontade do acusado”. Em outro, afirma que o acusado “abriu seu coração para o mal... não pensou sobre o sofrimento da vítima” e comportou-se de maneira “egoísta”. O raciocínio se apresenta manifestamente contraditório. O fato de o acusado pensar primeiramente no seu destino não confere lastro à imputação de que tenha, no momento da ação, assumido o risco de matar a vítima. Ainda que seja verdadeira a interpretação de que, posteriormente ao disparo, o acusado pensou primeiramente em seu próprio destino, o fato não fundamenta uma imputação de dolo eventual. De qualquer forma, importa averiguar quais são os elementos colhidos que permitem sustentar que, no momento da ação, o acusado assumiu o risco de matar a vítima. Uma condenação criminal tão grave como a que ora examinamos não pode se basear em citações abstratas da literatura ou da doutrina penal. Uma condenação criminal deve basear-se em elementos objetivos que permitam reconstituir processualmente a ocorrência de um comportamento na realidade social. É do crime que ocorre na vida real que o julgador deve se ocupar. A posição adotada pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha reflete o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que “o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório”1 e de que “o princípio da correlação ou congruência vincula a decisão judicial aos limites do fato acusatório, contido na denúncia ou pronúncia, e não as razões das partes, 1 AgRg no HC 289.078/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, acórdão publicado no DJe 15/02/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mesmo em plenário do júri”2. Isso porque não se permite a condenação lastreada em fundamentação diversa da imputação da denúncia, especialmente, não havendo prova do dolo na prática do homicídio, em razão de o embargante não ter assumido “o risco de produzir o resultado, ao efetuar um disparo que acreditava ser ‘em seco’ em direção ao ofendido, não se certificando se a arma estava plenamente desmuniciada” (forma descrita na denúncia). Em caso semelhante, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. DUPLOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APELAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, PORQUANTO AUSENTE O ANIMUS NECANDI EM RELAÇÃO À VÍTIMA SOBREVIVENTE. APELO DESPROVIDO AO FUNDAMENTO DE QUE O RECORRENTE TERIA AGIDO COM DOLO EVENTUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO CONTIDA NA INICIAL ACUSATÓRIA E NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. CONEXÃO PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. NOVO JÚRI. 1. Consoante firme orientação desta Corte, o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia (REsp 1.678.050/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017). Ademais, o princípio da correlação ou congruência vincula a decisão judicial aos limites do fato acusatório, contido na denúncia ou pronúncia, e não as razões das partes, mesmo em plenário do júri (REsp 1.662.529/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 13/10/2017). 2. Desse modo, observando que no recurso de apelação a defesa objetivava que o recorrente fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto ausente o animus necandi em face da vítima sobrevivente, tem-se que, ao concluir que a vítima Carlos somente foi lesionada pelo apelante a fim de que o soltasse para continuar sua sanha homicida, deveria a Corte de origem, necessariamente, ter cassado a decisão do Tribunal Popular quanto a esse crime, jamais imputado, determinando que novo julgamento fosse realizado. 3. Ao manter condenação por dolo eventual quando imputado o dolo direto, o Tribunal a quo não apenas violou o princípio da congruência entre a denúncia, a pronúncia e a acusação sustentada em Plenário, como também ofendeu os 2 REsp 1.662.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, acórdão publicado no DJe de 13/10/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, conforme sustentado pela Impetrante, o Ministério Público nunca acusou o paciente de ter-se portado com dolo eventual em relação à vítima Carlos Eduardo e a Defesa, obviamente, nunca se defendeu de referida proposição. 4. Ademais, o desprovimento do apelo defensivo ao entendimento de que o réu teria agido com dolo eventual implica, de forma oblíqua, em ofensa à própria soberania do Tribunal do Júri, uma vez que tal modalidade de dolo não foi objeto de direto reconhecimento pelo Conselho de Sentença. 5. A conexão probatória entre os crimes imputados não impede a absolvição de algum deles, pelo que o novo júri deverá limitar-se exclusivamente ao imputado crime tentado. 6. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado e determinar que o paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo imputado homicídio tentado. (STJ, HC 379923/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgamento realizado em 14/08/2018, publicado em DJe 23/08/2018). – grifei. Conforme muito bem salientou o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, especialmente em razão da ausência de elementos de convicção que permitam sustentar a atribuição de dolo eventual na realização da conduta, entendo que a inobservância dos deveres objetivos de cuidado no procedimento de desmuniciação da arma leva à caracterização de um crime culposo. Essa conclusão já se encontra nos autos desde a fase de inquérito, quando se realizou pela Polícia Civil de Minas Gerais o Laudo pericial n. 15, de fls. 6/48 do Auto de Prisão Em flagrante de Delito, apenso. Extraio trechos da conclusão dos peritos Maerllen C. de Carvalho L Gurgel (MASP 1.255.748-4) e Marcus José Pereira (MASP 1.256.128-8), seguintes: [...] Conclusão. Conclui-se com base no narrado, os eventos que levaram ao extermínio do Sargento Júnior, com as principais dúvidas sanadas. Não há o que se discutir sobre a morte, contudo por falta de elementos e na ausência de entrevista com o autor, não foi possível apontar nesse relatório a vontade do agente. Diante dessa ausência da vontade, somada com a oitiva da vítima que foi colhida no APFD essa equipe de subscritores descrevem a série de erros e falhas causadas por imprudência por parte do Sargento Mesquita, que findaram com a morte do Sargento Júnior. Em oitiva o Sargento Mesquita relata que acreditava ter apenas 6munições no armamento, e que chegou a retirar as seis munições, sendo que efetuou dois ciclos e retirou duas munições nos dois ciclos, virou a arma, abaixou a rampa transportadora, e com auxílio do Localizador Esquerdo Longo, ele retirou mais quatro munições. E ao fechar a arma ocorreu o disparo. Ora senhora delegada, a imagem da página 12 desse relatório demonstram sete munições intactas, dessa forma é óbvio que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sargento retirou sete munições e não seis, o erro aconteceu no procedimento errado de descarga, que deve ser feita pelo RETÉM e não ciclando a arma, na ação de pump. Como haviam sete munições na mesa intactas e ocorreu um disparo, fica claro que a arma estava plena, ou seja, sete munições no tubo e uma na câmara, dessa forma quando o Sargento Mesquita abriu a arma ele retirou uma munição, a que estava na câmara, entretanto, sabe-se que outra munição foi para a rampa e quando ele ciclou a arma novamente, ele retirou mais uma munição, e novamente outra munição estava na rampa, deixando a munição ainda na caixa do mecanismo, como a rampa do modelo da arma que ele usava no momento é totalmente lisa sem cortes, a munição ficou escondida, ao abaixar a rampa ele travou a munição por baixo dela, ao apertar o retém ele retirou todas as munições do tubo que eram mais cinco munições, com duas que já havia tirado, totalizou as sete munições que estava sobre a mesa. Falhando em um outro erro ainda de imprudência ele manteve a arma apontada para a cabeça do Sargento, ferindo a regra de controle do cano. Quando ele fechou a arma, a munição que se encontrava presa por baixo da rampa alimentadora foi levada a câmara de explosão. Mesmo assim, não se sabe o motivo o Sargento Mesquita ainda teve de destravar a arma e de acionar a tecla do gatilho. Essa fatalidade pode ter sido uma séria de erros que levaram a um fim trágico, contudo, deve-se ser observado os procedimentos para o manuseio dessa arma com a agência da Polícia Militar, haja visto que na agência que pertencemos é de extrema importância o controle do cano, local apropriado para desmuniciar armamento e o mais imprescindível nunca se pode dar tiro seco, principalmente com o calibre 12 sobre condição de quebrar o percussor da arma. [...] Com base na análise e no estudado, o acidente não se deu por parte da arma e sim por uma série de erros cometidos pelo operador, dentre eles os mais críticos que são: Controle de cano Não conferência da Câmara Não contagem das munições Armamento destravado durante ação de desmuniciamento Apertar o gatilho, seja por tiro seco ou por estar com dedo no gatilho, ambos não são aconselháveis em nenhuma arma e em nenhuma circunstância normal, salvo para testes, aulas, perícias e em armamentos desenvolvidos para a finalidade. Com o narrado nesse documento, essa equipe se coloca a vossa disposição para quaisquer dúvidas que possam ocorrer ao longo do inquérito. De fato, desde o início da presente ação penal, tem-se que a autoria e a materialidade são fatos incontroversos. A questão controvertida se cinge à caracterização do tipo doloso (se eventual ou direto) ou culposo. A perícia técnica atribui a culpa por imprudência, sobre a qual, com o devido respeito aos votos divergentes, entendo não haver dúvidas. Mais uma vez, nos termos do voto vencido, que aqui pretendo fazer prevalecer, tem-se que os conceitos de dolo e de culpa instituídos por lei são referenciados a aspectos da realidade psicológica do sujeito que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 realiza a conduta examinada e não podem ser comprovados em sua existência naturalística; que, por isso, os elementos subjetivos do tipo somente podem ser atribuídos – imputados – a determinada conduta por meio da interpretação de suas manifestações externas; que não é possível constatar cientificamente a existência de determinada intenção orientadora da conduta humana; e que isso somente é possível, diante das circunstâncias do caso concreto, se se atribuir ao sujeito cuja conduta se examina uma orientação finalística dolosa ou culposa3. Em análise da perícia e da necropsia, o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha traz algumas ponderações que merecem nosso destaque, in verbis: Inicialmente, a fundamentação da decisão condenatória sustenta que “a) o acusado não estava ao lado do ofendido, mas atrás deste (fato que causa estranheza – qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?”. No entanto, no laudo pericial elaborado pela Polícia Civil, sob o número 2017-704-002990-024-005700883-44, que registra os dados colhidos no local do crime, consta a imagem 7 – fl. 15, na qual se pode ver o curtíssimo espaço existente entre a mesa e a parede, no qual se encontrava o acusado. No relatório de serviço n. 002/2017, elaborado por 02 (dois) investigadores da Polícia Civil, consta o croqui CRQ-03, no qual o acusado é representado em posição por detrás da vítima. A representação do croqui CRQ-03 se concilia com a imagem IMG-02 – fl. 38 do mesmo relatório e com a imagem 7 anteriormente mencionada. A representação informa o posicionamento do acusado em relação à posição da vítima em uma angulação anterior muito pequena. Tal representação também se concilia com a imagem constante do laudo de necropsia, na qual o ferimento produzido no tampo da cabeça da vítima se concentra mais próximo ao lado de sua face direita seguindo em direção ao lado esquerdo. As imagens fotográficas mencionadas permitem perceber, com nitidez, que o tiro atingiu a vítima descrevendo trajetória essencialmente lateralizada e não na direção de trás para a frente de sua cabeça. A imagem sugere ter ocorrido apenas um pequeno desalinhamento da posição do acusado em relação ao paralelismo que se possa estabelecer com a posição da vítima. O croqui também se concilia com a imagem 4 do laudo pericial de local, fl. 12, na qual as marcas dos projéteis se encontram em posição superior ao local em que se sentava a vítima e acima da altura provável da posição de sua cabeça, considerando que a vítima se encontrava sentada. A imagem permite constatar que o ponto de partida do disparo é lateralizado e não anteriorizado. As marcas dos disparos estão localizadas logo acima do local em que estava a cabeça da vítima e não à sua frente, como ficariam se a arma estivesse por detrás 3 Nesse sentido, VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal, p. 248-256; FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo José. La distinción entre dolo e imprudencia en los delitos de resultado lesivo, p. 304-305; HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal, p. 227; PUPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa, p. 67-68; BUSATO, Paulo César. Direito Penal, p. 396-410 e BUSATO, Paulo César. Dolo e significado, p. 72-77 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 da cabeça da vítima. A imagem demonstra claramente a posição lateralizada da arma que produziu o disparo que atingiu a vítima, indicando que o corpo do acusado, que estaria de frente para a arma, estaria posicionado apenas alguns centímetros anteriorizado em relação à arma e em relação à cabeça da vítima. A conclusão de que o acusado se posicionou deliberadamente atrás da vítima não encontra suporte nas referidas informações. A indagação formulada na fundamentação da decisão condenatória, quanto a “qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?”, pressupõe que o acusado deliberadamente se posicionou por trás da vítima. Não há qualquer elemento que possa sustentar tal conclusão. A interpretação também não faz sentido. Se o acusado queria fazer um disparo em seco para extravasar a sua raiva pela vítima ou se queria efetivamente matá-la, deveria fazer o disparo de modo que ela pudesse ver. Ainda cabe considerar que um tiro efetuado no interior da sala de registro de REDS, na direção de um companheiro de trabalho, sem que tenha ocorrido qualquer discussão entre ambos, é um comportamento surpreendente, que tornaria a vítima absolutamente indefesa. Repetindo a indagação constante da fundamentação decisória: “qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?” Nos termos da narrativa registrada na decisão condenatória, uma tal manobra simplesmente não seria necessária. A fundamentação da decisão ainda indaga: “como é possível desarmar-se com a arma calibre 12 apontando na direção da cabeça da própria vítima?”. A possibilidade fática é evidente, tanto que houve o manuseio da arma e o disparo. Tanto é possível que ocorreu. A colocação é manifestamente equivocada. A indagação correta deveria ser se o procedimento adotado pelo acusado é o procedimento correto. A resposta, obvia, é que não é o procedimento correto por inobservar a regra de cuidado relacionada ao controle de cano. Tal violação foi mencionada expressamente como erro de procedimento à fl. 48 do relatório de serviço, elaborado pelos investigadores da Polícia Civil. Mas o erro de procedimento, ainda que grosseiro, não permite sustentar a ocorrência de crime com dolo eventual. O erro sugere a ocorrência de crime culposo. A decisão condenatória considera que “b) a arma de fogo calibre 12 foi entregue ao acusado travada”. A informação consta de fl. 30 do relatório de serviço, elaborado pelos investigadores da Polícia Civil, e importa transcrever o trecho para examinar a base da informação. O trecho registra que: Contudo, observando o local do evento e tendo agora a certeza de quem estava responsável por desmuniciar as armas longas, é possível afirmar que o Soldado Menezes possui elevado conhecimento e prudência com armamento, tornando mais que obvio que o armamento com baixa confiança em incidentes de tiros, no caso descrito como quedas ou fortes impactos na soleira “na parte de trás da coronha da arma”, foi entregue travada, conclusão pelo além já narrado concatenado com a cautela demonstrada, no acondicionamento do fuzil e da famae que já haviam sido desmuniciadas pelo Soldado antes do narrado acima, que possuem maior complexidade em seus mecanismos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A leitura do trecho revela que a informação de que a arma tenha sido entregue travada é apenas presumida pelos investigadores, pela constatação de que, ao final do desmuniciamento do fuzil e da famae, as referidas armas se encontravam travadas. O cuidado demonstrado no acondicionamento das armas desmuniciadas, que é um fato constatado, fez presumir que a arma foi entregue travada. Não foi constatado que a arma que efetuou o disparo foi entregue travada. Foi constatado que as armas desmuniciadas estavam travadas. Nesse aspecto, a decisão fundamenta-se em presunção e não em constatação de fato. Não foi considerado, na fundamentação da decisão condenatória, que o militar cuidadoso que entregou a arma travada para o acusado era o Soldado Menezes, que se tornou amigo do acusado e era igualmente objeto de desconfiança por militares da unidade. Segundo informações prestadas pelo Cap Márcio Aragão Guida Vargas, fls. 85/88, o acusado teve problemas com a vítima e com o Sgt Jair, tendo o Sgt Jair inclusive pedido para ser movimentado em razão da desconfiança que guardava em relação ao acusado e ao Soldado Menezes. As informações sobre a desconfiança quanto à postura do Soldado Menezes foram desconsideradas para confirmar a presunção de que ele é militar cauteloso e teria entregue a arma travada para o acusado. Novamente, as informações colhidas no processo se mostram contraditórias. A decisão condenatória ainda considera que “c) era possível visualizar se a arma de fogo calibre 12 ainda continha algum projétil após desmuniciada”. A possibilidade fática de visualização do projétil não comprova que o acusado o tenha efetivamente visualizado, nem que tenha assumido o risco de que ele estaria na arma e que produziria a morte da vítima. Não se pode simplesmente presumir que o acusado tenha visto o projétil e tenha assumido o risco de matar a vítima por meio de disparo. Por fim, com base nos elementos periciais, a decisão considera que “d) a arma de fogo calibre 12 estava em perfeitas condições de uso”. A condição de uso da arma foi comprovada da pior maneira possível, com a realização do disparo que vitimou o Sgt PM José Geraldo Pereira Junior. O que importa, de fato, considerar é a inexistência de defeitos que pudessem facilitar um disparo acidental. E este dado é incontroverso nos autos. Não foi constatado qualquer defeito no mecanismo de acionamento da arma, apesar da informação de que o armamento, às vezes, não extraía a munição da câmara de explosão (fl. 28). A possível falha na extração do cartucho, mesmo constatada, não teria relevância para explicar a dinâmica dos fatos. A fundamentação da decisão condenatória, inclusive por forte influência de narrativas provenientes da produção literária, considerou diversas hipóteses para interpretar o que ocorreu no dia dos fatos. Não considerou, entretanto, que, se o acusado quisesse matar a vítima, poderia fazê-lo sem se expor ao processo criminal e ao julgamento moral e administrativo-disciplinar por seus pares. Sustentar que o acusado aceitou o risco de matar a vítima, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, implica aceitar que ele aceitou se colocar na posição em que se encontra hoje. E isso não me parece razoável, mesmo que, por “um átimo de segundo”, o 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita tenha aberto o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 seu coração para o mal. Essa interpretação não se concilia com a personalidade egoísta que lhe foi atribuída na sentença. Por todas as razões expostas e, em especial, pela ausência de elementos de convicção que permitam sustentar a atribuição de dolo eventual na realização da conduta, entendo que a inobservância dos deveres objetivos de cuidado no procedimento de desmuniciação da arma leva à caracterização de um crime culposo. Na caracterização da inobservância ao dever objetivo de cuidado, acolho a interpretação constante da análise feita pela Polícia civil, na qual consta, em fl. 48, que: Com base na análise e no estudado, o acidente não se deu por parte da arma e sim por uma série de erros cometidos pelo operador, dentre eles os mais críticos são: Controle do cano Não conferência da câmara Não contagem das munições Armamento destravado durante a ação de desmuniciamento A mesma análise descreveu o procedimento descuidado em fls. 44/45, cujo teor peço vênia para transcrever: Ora senhora delegada, a imagem 12 desse relatório demonstram (sic) sete munições intactas, dessa forma é obvio que o Sargento retirou sete munições e não seis, o erro aconteceu no procedimento errado de descarga, que deve ser feita pelo RETÉM e não ciclando a arma, na ação de pump. Como haviam sete munições na mesa intactas e ocorreu um disparo, fica claro que a arma estava plena, ou seja, sete munições no tubo e uma na câmara, dessa forma quando o Sargento Mesquita retirou uma munição, a que estava na câmara, entretanto, sabe-se que outra munição foi para a rampa e quando ele ciclou a arma novamente, ele retirou mais uma munição, e novamente outra munição estava na rampa, deixando a munição ainda na caixa do mecanismo, como a rampa do modelo da arma que ele usava no momento é totalmente lisa sem cortes, a munição ficou escondida, ao abaixar a rampa ele travou a munição por baixo dela, ao apertar o retém ele retirou todas as munições do tubo que eram mais cinco munições, com duas que já havia tirado, totalizou as sete munições que estavam sobre a mesa. Falhando em um outro erro ainda de imprudência ele manteve a arma apontada para a cabeça do Sargento Junior, ferindo a regra de controle de cano. Quando ele fechou a arma, a munição que se encontrava presa por baixo da rampa alimentadora foi levada à câmara de explosão. Com base na presunção anterior de que o acusado recebeu a arma travada, a análise ainda registra que “não se sabe o motivo o Sargento Mesquita ainda teve de destravar a arma e de acionar o gatilho”. O travamento da arma perde importância quando se considera que o acusado teve que acionar o gatilho. Estando a arma travada, o que exigiria o destravamento, ou não estando, o que dispensaria o procedimento, o acusado não poderia ter feito o acionamento do gatilho. Isso é fato. O disparo em seco, apesar de não ser recomendado, é procedimento que inobserva o dever objetivo de cuidado tanto quanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o procedimento de desmuniciar o armamento no interior da sala de registro de REDS. Na unidade, ficou apurado que a inobservância do desmuniciamento na sala era habitual. Para interpretar o disparo em seco como não sendo uma inobservância a dever objetivo de cuidado e sim como uma conduta arriscada cujo resultado de poder produzir a morte da vítima o acusado assumiu, é necessário colher elementos de convicção que não foram colhidos no presente processo. Não se pode afirmar que o acusado assumiu o risco de causar a morte da vítima porque havia um desentendimento anterior entre ambos, em razão de escalas de serviço e outros aspectos administrativos. O conjunto probatório permite afirmar, apenas, a inobservância a dever objetivo de cuidado. Provido o recurso para desclassificar o crime para homicídio culposo, resta aplicar a pena. Neste aspecto, vale observar que a respeitável decisão condenatória não apresenta qualquer fundamento concreto, relacionado à realidade fática, para elevar a pena-base acima do mínimo. E, cabe notar, para patamar que atinge o dobro da pena mínima cominada. Houve uma fatalidade decorrente de imprudência. A perícia demonstrou que o embargante não se posicionou atrás da vítima para disparar a arma. O movimento sugere uma posição lateralizada, com uma inclinação na boca do cano da arma. A suposta motivação não ficou comprovada. Os conflitos de ordem administrativas não se mostraram suficientes para desencadear um homicídio doloso, direto ou eventual. Quanto à dosimetria, sigo na esteira do voto vencido para fixar a pena mínima para o tipo do homicídio culposo ao embargante, qual seja, 1(um) ano de detenção. Sendo assim, dou provimento aos embargos infringentes para, nos termos do voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, reformar a sentença “a quo” no sentido de proceder à desclassificação do crime de homicídio doloso (art. 205, caput, do CPM) para culposo (art. 206 do CPM), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, devendo o juízo da execução analisar as condições para eventual concessão do benefício do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos presentes embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, mantenho o posicionamento que expressei quando do julgamento do recurso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 apelação, para reconhecer a inexistência de provas que permitam sustentar a ocorrência de um homicídio doloso. Novamente registro que a gravidade da ofensa produzida contra a vítima não permite fazer um julgamento emocional, que atenda aos anseios de vingança, ou divorciado da prova constante dos autos. Uma condenação criminal somente pode basear-se em prova, que supere a dúvida razoável em favor do acusado. Certamente, não pode basear-se em mera “convicção” ou em idealizações literárias. Com base na prova dos autos, somente é possível atribuir a realização de um crime culposo de homicídio ao acusado. Esta é a conclusão a que chegou a investigação levada a efeito pela polícia civil e que se encontra registrada no relatório constante na fl. 44 dos autos em anexo. O reconhecimento judicial da ocorrência de uma conduta dolosa ou culposa deve observar o disposto na legislação penal e, considerando as peculiaridades do trabalho de imputação subjetiva, as lições da doutrina não podem ser desprezadas. Por tais razões, peço vênia para repetir os fundamentos já apresentados no julgamento da apelação sobre o reconhecimento da modalidade culposa de homicídio no presente caso. Os conceitos de dolo e de culpa instituídos por lei são referenciados a aspectos da realidade psicológica do sujeito que realiza a conduta examinada e não podem ser comprovados em sua existência naturalística. Por isso, os elementos subjetivos do tipo somente podem ser atribuídos – imputados – a determinada conduta por meio da interpretação de suas manifestações exteriores. Não é possível constatar cientificamente a existência de determinada intenção orientadora da conduta humana. Somente é possível, diante das circunstâncias do caso concreto, atribuir ao sujeito, cuja conduta se examina, uma orientação finalística dolosa ou culposa.4 O conceito de dolo é formulado com base na articulação das teorias da representação, da vontade e do assentimento (consentimento). Para a teoria da representação, o dolo se caracteriza com a simples percepção subjetiva dos fatos que possibilita a compreensão de que o resultado é certo ou provável como decorrência da conduta praticada. Significa que o sujeito possui a consciência dos atos que pratica, bem como de sua significação em um contexto causal e social. Nessa perspectiva, não se exige a vontade de produzir qualquer resultado para caracterizar-se o dolo. Nas palavras de Von Liszt, “dolo é pois a representação da importância do ato voluntário como causa (representação da causalidade).”5 Essa perspectiva teórica destaca a 4 Nesse sentido, VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal, p. 248-256; 5 LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão, v. I, p. 270. O autor sustenta que o ato é doloso quando o agente o pratica apesar de prever o resultado. Dessa forma, o dolo compreenderia: 1º) a representação do ato voluntário, mesmo quando este corresponda à ideia de um crime determinado; 2º) a previsão do resultado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 previsão do agente quanto aos efeitos principais e secundários de sua conduta, mas é manifestamente insuficiente para sustentar uma intervenção punitiva mais grave (dolosa). A tipicidade da conduta deve exigir uma relação subjetiva mais densa entre o indivíduo e o resultado. Nos dias atuais, não se aceita que a teoria da representação isoladamente sustente a imputação subjetiva. Pode-se dizer que a teoria da vontade é a teoria clássica do dolo, e que, para sua caracterização, exige-se a vontade de produzir um resultado. Nessa formulação, já se percebia que o resultado a ser abrangido pela vontade fundamenta a violação da lei. Nas palavras de Carrara, o dolo consiste na “intenção mais ou menos perfeita de praticar um ato que se sabe contrário à lei.”6 A representação (compreensão dos acontecimentos) é pressuposto lógico da manifestação de vontade. Só se pode querer o que se conhece. Carrara esclarece, ainda, que “entre os efeitos previstos ou previsíveis por parte do agente, como consequência da própria ação, também se compreende o da violação da lei.”7 Deve-se observar, no entanto, que a teoria clássica inseria o dolo no juízo de culpabilidade, ocasião em que também se analisava a consciência da ilicitude do fato. E o Código Penal Militar ainda faz tal inserção, conforme se depreende de seu art. 33. A teoria do assentimento (consentimento), por sua vez, admite que o dolo também possa se caracterizar com a aceitação do sujeito para que a conduta realize o resultado. A teoria do assentimento trabalha com campo de atuação mais amplo que o da vontade, para incluir no dolo a concordância do sujeito em relação à produção do resultado. Nessa perspectiva, entende-se que consentir com a produção do resultado naturalístico é uma forma de querê-lo. O nosso ordenamento jurídico-penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento, uma vez que o art. 33, I, do Código Penal Militar reza que o dolo se caracteriza quando se puder imputar ao agente que o mesmo queira o resultado (vontade) ou assuma o risco de produzi-lo (assentimento). O mesmo acontece com o Código Penal comum, como se pode perceber de seu art. 18. A teoria da representação não foi acolhida como fundamento isolado da caracterização do dolo, mas é pressuposto lógico tanto da teoria da vontade como da teoria do assentimento. Para que o agente queira um resultado, é necessário que, anteriormente, o tenha representado. Da mesma forma, só se pode consentir com o que se conhece. O tipo doloso é formulado com base na possibilidade de atribuição da realização intencional de seu aspecto objetivo. Querer realizar o tipo objetivo exige uma determinada vontade, da mesma forma que aceitar o quando este é necessário para a ideia do crime; e 3º) a representação de que o resultado será efeito do ato voluntário, e este causa do resultado. 6 CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal, p. 80. 7 CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal, p. 77. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 risco de que tal realização ocorra. As posturas subjetivas de querer ou aceitar a realização do tipo objetivo têm como pressuposto lógico o conhecimento dos elementos componentes da descrição objetiva do tipo. Somente é possível querer ou aceitar o que se conhece. Especificamente para a caracterização do tipo subjetivo com dolo eventual, é necessário distinguir o aspecto subjetivo relacionado ao conhecimento da concreta situação de risco de que um determinado resultado naturalístico possa ocorrer (conforme o exige a teoria da representação), do aspecto subjetivo relacionado ao assentimento (consentimento), de que o resultado naturalístico representado venha, de fato, ocorrer (conforme a exige a teoria do assentimento). Em outras palavras, conhecer o risco de que determinado resultado ocorra não é a mesma coisa que aceitar que determinado resultado ocorra. Para a condenação por um crime de homicídio com dolo eventual é necessário, portanto, constatar a existência de elementos de convicção que permitam concluir que o sujeito conhecia a concreta situação de risco da ocorrência da morte e, ainda, que o sujeito aceitou que a morte representada de fato ocorresse. Tais elementos devem ser expressamente indicados na decisão condenatória. No caso em exame, sobre os elementos da realidade fática examinada, a sentença condenatória inicialmente se fundamenta no laudo pericial, chegando às seguintes conclusões: Diante das vastas informações aferidas pelos peritos, torna-se evidente que: a) o acusado não estava ao lado do ofendido, mas atrás deste (fato que causa estranheza – qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima? E como é possível desarmar-se com a arma calibre 12 apontando na direção da cabeça da própria vítima? – considerando o desnível de altura e o resultado lesivo); b) a arma de fogo calibre 12 foi entregue ao acusado travada; c) era possível visualizar se a arma de fogo calibre 12 ainda continha algum projétil após desmuniciada; d) a arma de fogo calibre 12 estava em perfeitas condições de uso. (fl. 380) A decisão condenatória ainda se fundamenta nos depoimentos prestados por Lucivânia Alves da Silva, esposa do ofendido, e do Cap PM Márcio Aragão Guida Vargas, que indicariam que o motivo do crime seria a relação conflituosa existente entre acusado e vítima. A decisão também registra a informação de que era hábito dos policiais da unidade desmuniciar as armas em uma mesa específica, que ficava no mesmo cômodo em que o crime ocorreu. Com base em tal informação, a argumentação constante da decisão condenatória indaga: “Por que o acusado não desarmou na mesa específica? Por que foi ao local onde a angulação tornava a vítima presa fácil?” Em seguida, responde: “Não havia justificativa plausível para a posição em que o 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita se encontrava, a não ser a decisão de praticar a infração penal.” (fl. 382) A fundamentação da respeitável decisão condenatória é manifestamente insuficiente para lastrear a condenação por homicídio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 doloso, e a dúvida diante do conjunto probatório se expressa no parágrafo da mesma decisão condenatória, que peço vênia para transcrever: Jamais será possível saber o que exatamente se passava na consciência e na vontade do acusado. Talvez ele – pelas desavenças anteriores com o acusado – tenha apertado o gatilho simbolicamente e, naquele momento, a arma de fogo calibre 12 disparou. Talvez, ele não quisesse efetivamente a morte, mas o conjunto de decisões infelizes, desastradas e grosseiras o levaram a ceifar a vida de uma pessoa. Talvez, finalmente, ele quisesse efetivamente a morte da vítima e “armou” o crime perfeito à frente de todos, quase como se não o quisesse, à semelhança da Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. Talvez, ele sentisse profunda inveja e ressentimento por policial militar de igual graduação, benquisto por todos. Tudo são especulações e são teorias, mas nenhuma delas afasta a profunda caracterização e configuração do tipo-de-ilícito doloso de homicídio. (fl. 382/383) A conclusão a que chega a julgadora no parágrafo transcrito, no sentido de que nenhuma das possibilidades “afasta a profunda caracterização e configuração do tipo-de-ilícito doloso de homicídio” não se ampara na fundamentação que apresenta. Ao considerar que “Talvez, ele não quisesse efetivamente a morte, mas o conjunto de decisões infelizes, desastradas e grosseiras o levaram a ceifar a vida de uma pessoa”, foi colocada sobre a mesa a possibilidade da ocorrência de um crime culposo. Note-se, ainda, que, na reflexão transcrita, não consta qualquer menção aos pressupostos fáticos que se conciliam com a teoria do assentimento que caracteriza o dolo eventual. Não há qualquer consideração à postura subjetiva de aceitar que a conduta causasse a morte da vítima. A dúvida razoável sobre ser a conduta dolosa ou culposa não foi superada. Como condenar uma pessoa por crime de homicídio doloso diante de tantos “talvez”? A dúvida registrada na decisão condenatória não permite concluir pela prática de crime doloso e a afirmação de que “nenhuma delas (possibilidades) afasta a profunda caracterização e configuração do tipo-de-ilícito doloso de homicídio” é manifestamente equivocada. Pode-se facilmente perceber que, ao contrário, nenhuma das possibilidades aventadas se compatibiliza com a caracterização do dolo eventual. Nenhuma das hipóteses levantadas considera a possibilidade de que o acusado tenha aceitado o risco de matar a vítima, como sustentado pela denúncia. Também importa notar que estamos julgando o Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita, uma pessoa real, e não Auguste Dupin, personagem da Carta Roubada. A hipótese de que o Sgt PM Wilson “armou” o crime perfeito à frente de todos, que caracterizaria homicídio por dolo direto, com utilização de fraude para simular a verdadeira intenção homicida, não foi levantada sequer pelo Ministério Público na denúncia. É fácil constatar que a hipótese foi retirada da literatura e não do caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Cabe observar que o julgador não pode alterar a narrativa da causa de pedir da condenação feita pelo Ministério Público na denúncia para transformar uma acusação por crime cometido com dolo eventual em crime cometido por dolo direto. Tal modificação somente pode ser feita mediante aditamento da denúncia pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. Não pode o órgão julgador mudar a acusação para adaptá-la ao seu viés de confirmação de uma interpretação preconcebida e influenciada por uma narrativa ficcional da literatura. Outro trecho da decisão revela a influência do viés de confirmação: O arcabouço probatório é repleto de indícios e de sinais que apontam no sentido da pratica dolosa: houve um átimo de segundo em que o 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita abriu seu coração ao mal, tomando atitudes derradeiras contra seu desafeto. O acusado, naquele momento, não pensou sobre o sofrimento da vítima: testemunhas e o próprio acusado relataram que, após o disparo efetuado, o policial militar saiu correndo da sala, chorando e gritando “o que foi que eu fiz? Eu acabei com a minha vida”. Percebe-se que a primeira preocupação do acusado foi totalmente voltada para si, reveladora a conduta de um arrependimento tardio de cunho egoísta. (fl. 383) Em um momento, a fundamentação da decisão afirma não poder “saber o que exatamente se passava na consciência e na vontade do acusado”. Em outro, afirma que o acusado “abriu seu coração para o mal [...] não pensou sobre o sofrimento da vítima” e comportou-se de maneira “egoísta”. O raciocínio se apresenta manifestamente contraditório. O fato de o acusado pensar primeiramente no seu destino não confere lastro à imputação de que tenha, no momento da ação, assumido o risco de matar a vítima. Ainda que seja verdadeira a interpretação de que, posteriormente ao disparo, o acusado pensou primeiramente em seu próprio destino, o fato não fundamenta uma imputação de dolo eventual. De qualquer forma, importa averiguar quais são os elementos colhidos que permitem sustentar que, no momento da ação, o acusado assumiu o risco de matar a vítima. Uma condenação criminal tão grave como a que ora examinamos não pode se basear em citações abstratas da literatura ou da doutrina penal. Uma condenação criminal deve basear-se em elementos objetivos que permitam reconstituir processualmente a ocorrência de um comportamento na realidade social. É do crime que ocorre na vida real que o julgador deve ocupar-se. Examinemos com mais atenção as informações constantes dos autos e sua compatibilidade com a interpretação que sustentou a condenação. Inicialmente, a fundamentação da decisão condenatória sustenta que “a) o acusado não estava ao lado do ofendido, mas atrás deste (fato que causa estranheza – qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?”. No entanto, no laudo pericial elaborado pela Polícia Civil, sob o número 2017-704-002990-024-005700883-44, que registra os dados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 colhidos no local do crime, consta a Imagem 7 – fl. 15 –, na qual se pode ver o curtíssimo espaço, existente entre a mesa e a parede, no qual se encontrava o acusado. No Relatório de Serviço nº 002/2017, elaborado por 02 (dois) investigadores da Polícia Civil, consta o croqui CRQ-03, no qual o acusado é representado em posição por detrás da vítima. A representação o croqui CRQ-03 se concilia com a Imagem IMG-02 – fl. 38 – do mesmo relatório e com a Imagem 7 anteriormente mencionada. A representação informa o posicionamento do acusado em relação à posição da vítima em uma angulação anterior muito pequena. Tal representação também se concilia com a imagem constante do laudo de necropsia, na qual o ferimento produzido no tampo da cabeça da vítima se concentra mais próximo ao lado de sua face direita seguindo em direção ao lado esquerdo. As imagens fotográficas mencionadas permitem perceber, com nitidez, que o tiro atingiu a vítima descrevendo trajetória essencialmente lateralizada e não na direção de trás para a frente de sua cabeça. A imagem sugere ter ocorrido apenas um pequeno desalinhamento da posição do acusado em relação ao paralelismo que se possa estabelecer com a posição da vítima. O croqui também se concilia com a Imagem 4 do laudo pericial de local, fl. 12, na qual as marcas dos projéteis encontram-se em posição superior ao local em que se sentava a vítima e acima da altura provável da posição de sua cabeça, considerando que a vítima se encontrava sentada. A imagem permite constatar que o ponto de partida do disparo é lateralizado e não anteriorizado. As marcas dos disparos estão localizadas logo acima do local em que estava a cabeça da vítima e não à sua frente, como ficariam se a arma estivesse por detrás da sua cabeça. A imagem demonstra claramente a posição lateralizada da arma que produziu o disparo que atingiu a vítima, indicando que o corpo do acusado, que estaria de frente para a arma, estaria posicionado a apenas alguns centímetros anteriorizado em relação à arma e em relação à cabeça da vítima. A conclusão de que o acusado se posicionou deliberadamente atrás da vítima não encontra suporte nas referidas informações. A indagação formulada na fundamentação da decisão condenatória, quanto a “qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?” Pressupõe que o acusado deliberadamente se posicionou por trás da vítima. Não há qualquer elemento que possa sustentar tal conclusão. A interpretação também não faz sentido. Se o acusado queria fazer um disparo em seco para extravasar a sua raiva pela vítima ou se queria efetivamente matá-la, deveria fazer o disparo de modo que a mesma pudesse ver. Ainda cabe considerar que um tiro efetuado no interior da sala de registro de REDS, na direção de um companheiro de trabalho, sem que tenha ocorrido qualquer discussão entre ambos, é um comportamento surpreendente que tornaria a vítima absolutamente indefesa. Repetindo a indagação constante da fundamentação decisória, “qual seria o motivo para que o acusado saísse do campo de visão de sua vítima?” Nos termos da narrativa registrada na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 decisão condenatória, uma tal manobra simplesmente não seria necessária. A fundamentação da decisão ainda indaga: “como é possível desarmar-se com a arma calibre 12 apontando na direção da cabeça da própria vítima?”. A possibilidade fática é evidente, tanto que houve o manuseio da arma e o disparo. Tanto é possível que ocorreu. A colocação é manifestamente equivocada. A indagação correta deveria ser se o procedimento adotado pelo acusado é o procedimento correto. A resposta, óbvia, é que não é o procedimento correto, por inobservar a regra de cuidado relacionada ao controle de cano. Tal violação foi mencionada expressamente como erro de procedimento à fl. 48 do relatório de serviço elaborado pelos investigadores da Polícia Civil. Mas o erro de procedimento, ainda que grosseiro, não permite sustentar a ocorrência de crime com dolo eventual. O erro sugere a ocorrência de crime culposo. A decisão condenatória considera que “b) a arma de fogo calibre 12 foi entregue ao acusado travada”. A informação consta de fl. 30 do relatório de serviço elaborado pelos investigadores da Polícia Civil, e importa transcrever o trecho, para examinar a base da informação. O trecho registra que: Contudo, observando o local do evento e tendo agora a certeza de quem estava responsável por desmuniciar as armas longas, é possível afirmar que o Soldado Menezes possui elevado conhecimento e prudência com armamento, tornando mais que obvio que o armamento com baixa confiança em incidentes de tiros, no caso descrito como quedas ou fortes impactos na soleira “na parte de trás da coronha da arma”, foi entregue travada, conclusão pelo além já narrado concatenado com a cautela demonstrada, no acondicionamento do fuzil e da famae que já haviam sido desmuniciadas pelo Soldado antes do narrado acima, que possuem maior complexidade em seus mecanismos. A leitura do trecho revela que a informação de que a arma tenha sido entregue travada é apenas presumida pelos investigadores, pela constatação de que, ao final do desmuniciamento do fuzil e da famae, as referidas armas se encontravam travadas. O cuidado demonstrado no acondicionamento das armas desmuniciadas, que é um fato constatado, fez presumir que a arma foi entregue travada. Não foi constatado que a arma que efetuou o disparo foi entregue travada. Foi constatado que as armas desmunicadas estavam travadas. Nesse aspecto, a decisão fundamenta-se em presunção e não em constatação de fato. Não foi considerado na fundamentação da decisão condenatória que o militar cuidadoso que entregou a arma travada para o acusado era o Soldado Menezes, que se tornou amigo do acusado e era igualmente objeto de desconfiança por militares da unidade. Segundo informações prestadas pelo Cap Márcio Aragão Guida Vargas, fls. 85/88, o acusado teve problemas com a vítima e com Sgt Jair, sendo que o Sgt Jair pediu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 para ser movimentado em razão da desconfiança que guardava em relação ao acusado e ao Soldado Menezes. As informações sobre a desconfiança quanto à postura do Soldado Menezes foram desconsideradas, para confirmar a presunção de que o mesmo é militar cauteloso e teria entregue a arma travada para o acusado. Novamente, as informações colhidas no processo se mostram contraditórias. A decisão condenatória ainda considera que “c) era possível visualizar se a arma de fogo calibre 12 ainda continha algum projétil após desmuniciada”. A possibilidade fática de visualização do projétil não comprova que o acusado o tenha efetivamente visualizado, nem que tenha assumido o risco de que ele estaria na arma e que produziria a morte da vítima. Não se pode simplesmente presumir que o acusado tenha visto o projétil e tenha assumido o risco de matar a vítima por meio de disparo. Por fim, com base nos elementos periciais, a decisão considera que “d) a arma de fogo calibre 12 estava em perfeitas condições de uso”. A condição de uso da arma foi comprovada da pior maneira possível, com a realização do disparo que vitimou o Sgt PM José Geraldo Pereira Junior. O que importa, de fato, considerar é a inexistência de defeitos que pudessem facilitar um disparo acidental. E este dado é incontroverso nos autos. Não foi constatado qualquer defeito no mecanismo de acionamento da arma, apesar da informação de que o armamento, às vezes, não extraia a munição da câmara de explosão (fl. 28). A possível falha na extração do cartucho, mesmo constatada, não teria relevância para explicar a dinâmica dos fatos. A fundamentação da decisão condenatória, inclusive por forte influência de narrativas provenientes da produção literária, considerou diversas hipóteses para interpretar o que ocorreu no dia dos fatos. Não considerou, entretanto, que, se o acusado quisesse matar a vítima, poderia fazê-lo sem se expor ao processo criminal e ao julgamento moral e administrativo disciplinar por seus pares. Sustentar que o acusado aceitou o risco de matar a vítima, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, implica aceitar que ele aceitou se colocar na posição em que se encontra hoje. E isto não me parece razoável, mesmo que por “um átimo de segundo” o 3º Sgt PM Wilson Abadia de Mesquita tenha aberto o seu coração para o mal. Esta interpretação não se concilia com a personalidade egoísta que lhe foi atribuída na sentença. Por todas as razões expostas e, em especial, pela ausência de elementos de convicção que permitam sustentar a atribuição de dolo eventual na realização da conduta, entendo que a inobservância dos deveres objetivos de cuidado no procedimento de desmuniciação da arma levam à caracterização de um crime culposo. Na caracterização da inobservância ao dever objetivo de cuidado, acolho a interpretação constante da análise feita pela Polícia Civil, na qual consta, em fl. 48, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Com base na análise e no estudado, o acidente não se deu por parte da arma e sim por uma série de erros cometidos pelo operador, dentre eles os mais críticos são: Controle do cano Não conferência da câmara Não contagem das munições Armamento destravado durante a ação de desmuniciamento A mesma análise descreveu o procedimento descuidado em fl. 44/45, cujo teor peço vênia para transcrever: Ora senhora delegada, a imagem 12 desse relatório demonstram (sic) sete munições intactas, dessa forma é obvio que o Sargento retirou sete munições e não seis, o erro aconteceu no procedimento errado de descarga, que deve ser feita pelo RETÉM e não ciclando a arma, na ação de pump. Como haviam sete munições na mesa intactas e ocorreu um disparo, fica claro que a arma estava plena, ou seja, sete munições no tubo e uma na câmara, dessa forma quando o Sargento Mesquita retirou uma munição, a que estava na câmara, entretanto, sabe-se que outra munição foi para a rampa e quando ele ciclou a arma novamente, ele retirou mais uma munição, e novamente outra munição estava na rampa, deixando a munição ainda na caixa do mecanismo, como a rampa do modelo da arma que ele usava no momento é totalmente lisa sem cortes, a munição ficou escondida, ao abaixar a rampa ele travou a munição por baixo dela, ao apertar o retém ele retirou todas as munições do tubo que eram mais cinco munições, com duas que já havia tirado, totalizou as sete munições que estavam sobre a mesa. Falhando em um outro erro ainda de imprudência ele manteve a arma apontada para a cabeça do Sargento Junior, ferindo a regra de controle de cano. Quando ele fechou a arma, a munição que se encontrava presa por baixo da rampa alimentadora foi levada à câmara de explosão. Com base na presunção anterior de que o acusado recebeu a arma travada, a análise ainda registra que “não se sabe o motivo o Sargento Mesquita ainda teve de destravar a arma e de acionar o gatilho”. O travamento da arma perde importância quando se considera que o acusado teve que acionar o gatilho. Estando a arma travada, o que exigiria o destravamento, ou não estando, o que dispensaria o procedimento, o acusado não poderia ter feito o acionamento do gatilho. Isso é fato. O disparo em seco, apesar de não ser recomendado, é procedimento que inobserva o dever objetivo de cuidado tanto quanto o procedimento de desmuniciar o armamento no interior da sala de registro de REDS. Na unidade, ficou apurado, que a inobservância do desmuniciamento na sala era habitual. Para interpretar o disparo em seco como não sendo uma inobservância a dever objetivo de cuidado, e, sim, como uma conduta arriscada, cujo resultado o acusado assumiu, que pudesse produzir a morte da vítima, é necessário colher elementos de convicção que não foram colhidos no presente processo. Não se pode afirmar que o acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 assumiu o risco de causar a morte da vítima, porque havia um desentendimento anterior entre ambos, em razão de escalas de serviço e outros aspectos administrativos. O conjunto probatório permite afirmar, apenas, a inobservância a dever objetivo de cuidado. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, de modo a condenar o embargante pela prática do crime de homicídio culposo, nos termos do voto que proferi no julgamento da apelação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator, para também negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos presentes embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador Jadir Silva, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator